Tribunal: STF
Processo: HC 71722
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  HABEAS   CORPUS.  SUSPEIÇÃO  DOS  JURADOS.
NULIDADE.  PRECLUSAO.  OMISSAO  NO  EXAME  DE  FUNDAMENTO  DA DEFESA.
DEFERIMENTO PARCIAL.
          A  suspeição  dos  jurados   e  matéria  preclusa,  ja  que
relacionada  ao julgamento em  plenário deveria ser suscitada naquela
ocasiao  (art. 571, inc. I, do  CPP). Não procede a alegação de que o
obice  apenas  foi  descoberto   posteriormente,  visto  que,  com  a
publicação  da lista  de jurados,  era  plenamente possivel  a defesa
examinar  a ocorrencia de impedimento  ou de suspeição -- ou mesmo de
mera  inconveniencia na atuação  de determinada pessoa no Conselho de
Sentença  -- para  que, em  plenário,  pudesse requerer  as exclusões
necessarias.  Injustificavel, portanto, que, somente após o resultado
desfavoravel, venha a parte alegar nulidade.
          Procede,  no entanto,  a alegação  de  omissão no  exame de
matéria  de defesa, pois  a contrariedade da  decisão do Júri a prova
dos  autos teve  como apoio fatico  a situação  de legitima defesa e,
não,  a de negativa  de autoria, tal  como apreciado e rejeitado pelo
acórdão.
          Habeas  corpus deferido, determinando-se  a Corte local que
supra  a omissão,  sem prejuizo  do restante  do acórdão,  liberado o
paciente,  se por al  não se encontrar  preso, uma vez que a sentença
lhe permitiu apelar em liberdade.